Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente todo e qualquer débito discutidos nos presentes autos, bem como condená-lo a reembolsar o valor de R$13.902,39 (treze mil novecentos e dois reais e trinta e nove centavos) devidamente corrigidos. O juízo de origem concluiu que restou caracterizada a falha na prestação de serviços do recorrente consistente na cobrança indevida de valores não reconhecidos e contestados pelo recorrido. Contudo, entendeu que a situação não transbordou a esfera patrimonial não sendo apta a ensejar reparação por danos morais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que o recorrido não haveria comunicado o extravio do cartão de modo a possibilitar o seu bloqueio. Sustenta que o dever de cuidado é do titular do cartão, haja vista ser de uso pessoal e intransferível. Defende que o dano material não teria sido evidentemente demonstrado nos autos e por isso não deveria ser objeto de restituição. Assevera que o processo de cancelamento de compra não teria sido concluído pelo recorrido não havendo, portanto, falar em inexigibilidade da cobrança.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 38835054.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Em sua inicial o recorrido narra que, em 18/11/2021, contatou que haviam transações bancárias não reconhecidas (ID. 38835019) em seu cartão de crédito, no valor total de R$13.902,39 (treze mil novecentos e dois reais e trinta e nove centavos).
8. Do contexto fático e probatório juntados aos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (Art. 373, do CPC), pois, apresentou defesa e razões recursais genéricas, inclusive, afirmando que o recorrido não teria comunicado o roubo do cartão, delito que não se refere aos presentes autos.
9. Outrossim, constato que há verossimilhança nas alegações apresentadas pelo recorrido, visto que as transações não reconhecidas ocorreram no período de apenas quatro dias (ID. 38835019), situação que deveria ter sido analisada pelo setor de segurança do recorrente, por se tratar de transações bastante onerosas para um pequeno espaço de tempo.
10. É notório que, mesmo guarnecidos com diversos itens de segurança, os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
12. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Sendo assim, concluo que a sentença não merece reparos.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.